Tribunal: TJSP
Processo: 2214574-49.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2214574-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são impetrantes AMAURY
CACCIACARRO FILHO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS,
FLORIANO
FREITAS
FILHO,
BIANOR
EDI
MOSCONO
BORGES
(INVENTARIANTE), CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO),
JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE), ANA PAULA DE FREITAS
CACCIACARRO,
ALEXANDRE
DE
FREITAS
CACCIACARRO,
AMAURY
CACCIACARRO, NOIS ANTÔNIA DE FREITAS CACCIACARRO e CLAUER
TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO), é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
DA COMARCA DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ação extinta sem resolução
do mérito., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2214574-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.896
2
Mandado de Segurança
Processo no 2214574-49.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0000637-37.2011.8.26.0075
Comarca: Bertioga (2a Vara Judicial)
Impetrantes: Amaury Cacciacarro Filho e outros
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Bertioga
Juiz: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Voto n. 17.896
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra a
suspensão do processo pelo prazo de 90 dias - Determinação nos
autos principais de manifestação das partes quanto ao
prosseguimento - Perda superveniente do objeto – Ação extinta
sem resolução do mérito.
Trata-se de ação de mandado de segurança com pedido
de liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Bertioga, que, em razão de decisão emanada dos autos da Ação
Civil Pública n. 1001164-88.2019.8.26.0075, determinou que se aguardasse o
prazo de 90 dias e, após, certificasse a serventia o atual andamento daquele
feito.
Sustenta a impetrante que, na ação reivindicatória n.
806/84 da 6a Vara Cível de Santos, estabeleceu-se que os invasores
supervenientes do imóvel dos autores, ora impetrantes, deveriam ser citados
em ações específicas, razão pela qual em 2011 foi proposta a ação no
0000637-37.2011.8.26.0075, e, após praticamente oito anos, aguardava-se a
solução do feito, mas quatro novos invasores propuseram uma ação visando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2214574-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.896
3
cancelamento da matrícula n. 9200, sob o fundamento de suposta
sobreposição com a transcrição de n. 12.568 de 1944, o que, contudo, já foi
objeto de ação anterior, sendo que o Juízo impetrado, indevidamente, acabou
por suspender a ação n. 0000637-37.2011.8.26.0075, que nada tem a ver com
a ação civil pública n. 1001164-88.2019.8.26.0075, estando aquele feito há
um ano sem andamento, arrastando-se toda a discussão jurídica há exatos 45
anos, o que não pode subsistir, não havendo risco de decisões conflitantes em
relação à ação civil pública supracitada.
Pleiteia a concessão de liminar para afastar a suspensão
do feito 000637-37.2011.8.26.0075.
Foram prestadas informações (fls. 2048/2076).
A D. Procuradoria da Justiça opinou pela perda do objeto
(fls.2.083/2.084).
É o Relatório.
Foi impetrado o presente mandamus visando destravar o
andamento
do
processo
n.
0000637-37.2011.8.26.0075,
diante
da
determinação que se aguardasse o prazo de 90 dias.
Consoante consulta aos autos principais, conforme decisão
proferida em 25/10/2019, o Juízo determinou a manifestação das partes em
15 dias, quanto ao prosseguimento do feito, constando da movimentação dos
autos físicos, que foi juntada petição, demonstrando que os autos estão em
regular andamento, havendo a perda superveniente do objeto.
O mandado de segurança visa proteger direito líquido e
certo contra ato ilegal ou com abuso de poder, por parte de autoridade,
quando houver violação ou justo receio de ocorrer. Como constou da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2214574-49.2019.8.26.0000 -Voto no 17.896
4
que indeferiu a liminar, o feito originário não está suspenso desde 2017, mas
sim desde 25/07/2019, não havendo à época da impetração sequer esgotado o
prazo de 90 dias estipulado pela decisão, em razão do andamento de outro
processo, inexistindo por esta decisão, violação ao princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Não cabe o manejo para obstar eventual
outra suspensão.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do mandado de
segurança pela perda superveniente do objeto, julgando-se extinto, em
conformidade com o art. 485, VI, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica